Tribunal: TJPA
Processo: 0000651-15.2007.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. MINIST?RIO P?BLICO. TRIBUNAL DO J?RI. HOMIC?DIO QUALIFICADO. DECIS?O DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTR?RIA ? PROVA DOS AUTOS. IMPROCED?NCIA. PRINC?PIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ?NTIMA CONVIC??O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Nos termos do art. 593, III, ?d?, do C?digo de Processo Penal, s? deve ser anulado o julgamento do Tribunal do J?ri se o mesmo estiver integralmente dissociado do cotejo probat?rio, o que n?o se configura no caso dos autos, uma vez que os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instru??o criminal. Nesse contexto, tem-se por infundada a tese de que a decis?o dos jurados foi manifestamente contr?ria ? prova dos autos, por duas raz?es: a primeira, porque a anula??o da decis?o do Conselho de Senten?a, nos termos pretendidos representaria a quebra do princ?pio constitucional da soberania dos vereditos, o que s? se admite quando completamente desvirtuada das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a ?ntima convic??o, acolheram uma das vers?es apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decis?o proferida pelo Tribunal do J?ri, apoiada nas declara??o coerente da testemunha F?bio da Silva Pinto.? oportuno, reafirmar que a decis?o manifestamente contr?ria ? prova dos autos ? aquela que est? totalmente dissociada do conjunto probat?rio produzido, distanciando-se dos fatos apurados, fato que n?o ocorre quando os jurados optam por uma das vers?es apresentadas, como no caso em exame.Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Desembargadores, que integram a 3? Turma de Direito Penal, deste Egr?gio Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamenta??o do voto do Excelent?ssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. . A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDAO N.
PROCESSO N. 0000651-39.2007.814.0004
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ALMERIM/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JULIVANDRO PIRES SOARES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art.
593
,
III
, ¿d¿, do
Código de Processo Penal
, só deve ser

anulado o julgamento do Tribunal do Júri se o mesmo estiver integralmente dissociado do cotejo probatório, o que não se configura no caso dos autos, uma vez que os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instrução criminal.
Nesse contexto, tem-se por
infundada

a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por duas razões
: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando completamente desvirtuada das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declaração coerente da testemunha
Fábio da Silva Pinto
.
É oportuno, reafirmar que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, distanciando-se dos fatos apurados, fato que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, como no caso em exame.
Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3º Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PROCESSO N. 0000651-15.2007.814.0004
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ALMERIM/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JULIVANDRO PIRES SOARES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R e l a t ó r i o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri, que absolveu o réu
JULIVANDRO PIRES SOARES
, da prática delitiva tipificada no art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado).

Narra a peça vestibular acusatória que no dia 09/04/2006, por volta da 23h50min, em frente ao Clube Ar Livre, a vítima DAVID FONSECA DA PAIXÃO foi atingida por um tiro de escopeta desferido pelo réu Julivandro Pires Soares, falecendo em decorrência da lesão sofrida.

Aduz que a conduta criminosa imputada ao denunciado encontra-se demonstrada pelos depoimentos da testemunha presencial, prestado perante a autoridade policial, além do laudo pericial de fls. 13.

A denúncia foi recebida às fls. 29.

A defensoria pública, por ocasião da defesa preliminar, desistiu das alegações preliminares, ressalvando apresenta-las por ocasião das finais, às fls. 39.

O acusado foi interrogado e confessou a prática do crime. Foi ouvida em Juízo a única testemunha arrolada pela acusação, não tendo a Defesa arrolado testemunha.

Em memoriais, a acusação argumentou a ausência de indícios suficientes de autoria do delito, requerendo a impronuncia do réu (fls. 117-120).

A defesa apresentou alegações finais, pugnando pela impronúncia do réu. (fls. 137-139).

O magistrado
a quo
pronunciou o réu, com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do CPB). Fls. 141-145.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
que a unanimidade de votos decidiu absolver o réu Julivandro Pires Soares
, com fulcro no 386, inciso IV, do CPP, conforme ata de julgamento de fls. 209-211.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, às fls. 212-217, pugnando a tese de que o conselho de sentença proferiu decisão contrária às provas dos autos.

Em
contrarrazões
, às fls. 220-224, a Defesa se manifestou pelo desprovimento do apelo criminal, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, às fls. 232-234, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu
provimento
.

É o relatório. Ao revisor.

Peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N. 0000651-39.2007.814.0004
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ALMERIM/PA
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JULIVANDRO PIRES SOARES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

MÉRITO

De início, constato, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos.

Da análise detida de todo o conjunto probatório, anoto que, sem margem para dúvidas, a
materialidade
foi sobejamente demonstrada durante a instrução, conforme se evidencia por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Médico Legal (fls. 17), o qual descreveu as seguintes lesões:
¿Ferimento extenso com laceração da hemiface direita. Com entrada do projetil pela hemifacial direita e saída pela região occipital¿
e das provas orais colhidas na fase judicial, elementos que serviram para elucidação do fato e para formar o convencimento dos jurados.

Quanto à
autoria
verifica-se que na 1ª Fase da instrução processual não foram colhidas provas mínimas que sustentem uma acusação robusta para condenação do apelante, uma vez que foi arrolada apenas uma testemunha que foi ouvida em juízo que não presenciou o momento do crime e sequer apresentou qualquer elemento que pudesse indicar envolvimento do acusado na morte da vítima.

Nota-se que o réu apesar de ter confessado o crime durante a instrução processual, o que ensejou em sua pronúncia, perante o Conselho de Sentença negou a confissão, afirmando que teria sido pressionado e ameaçado de morte para confessar um crime que não praticou.

Nota-se que além dessa confissão que foi desmentida pelo réu no Plenário do Tribunal do Júri, não houve qualquer prova que pudesse indicar o apelante como autor do crime de homicídio qualificado, uma vez que nenhuma testemunha relatou ter visto o crime ou demonstrou certeza de que a vítima fora morta pelo acusado, além disso, a confissão do réu antes da sessão do tribunal do júri que foi desmentida pelo próprio réu não é suficiente para condená-lo.

Destaco nesse momento, o relato da testemunha
Fábio da Silva Pinto,
que apesar de presente no local do crime, não visualizou o momento exato do disparo, informando que estava de costas para o local em que a vítima
David Fonseca da Paixão
foi alvejada no rosto.
¿(...) Eu ¿tava¿ na frente da sede com um amigo meu chamado Pedro Paulo. Ele estava sentado em cima da moto dele e a gente conversando olhando pra sede. Aí de repente aquele alvoroço de um tiro atrás da gente, à uns 05 (cinco) metros longe da gente eu ouvi ¿pah¿, aí quando eu olhei aí o rapaz ai caindo no chão, caiu no chão ai eu só vi aquela pessoa correndo, correndo ai um outro rapaz correu atras,
só que não deu de ver quem era (...)
Que não tem como confirmar que ¿tava¿ de costas e correu em rumo do cemitério e saiu outra pessoa correndo atrás (...) Que na hora encheu de gente (...) Que lembra onde a vítima caiu morta; Que não presenciou nenhuma briga naquele local antes do tiro.¿

No plenário do júri, o réu
Julivandro Pires Soares
, informou:
¿(...) Que nunca responde processo; Que não foi o autor do disparo que matou a vítima; (...) Que foi pressionado a confessar o crime; Que recebeu bilhetes enquanto estava preso que caso não assumisse o crime iriam matar o depoente; Que as ameaças era contra o depoente e contra seus filhos; Que é pai de 6 filhos; Que convive com a Dona Benedita; Que é gari da prefeitura; Que não foi o depoente que desferiu o tiro na vítima; Que não viu quem desferiu o tiro na vitima (...)¿.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação acostada aos autos e os depoimentos transcritos acima constituem provas aptas a sustentar a decisão dos jurados pela absolvição do apelante, em razão da negativa de autoria do crime de homicídio qualificado (I, II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal), com fulcro no princípio do
In dubio pro reo
.

Desse modo, mostra-se lógica e coerente a tese acolhida pelo corpo de jurados, pois está apoiada no acervo probatório produzido durante a instrução do feito, não tendo a acusação, em plenário, convencido o Corpo de Jurados da tese de que o apelante teria sido o autor do crime de homicídio qualificado em face da vítima.

Nesse contexto, tem-se por
infundada

a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por duas razões
: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando completamente desvirtuada das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declaração coerente da testemunha
Fábio da Silva Pinto
.

É oportuno, reafirmar que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, distanciando-se dos fatos apurados, fato que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, como no caso em exame.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se extrai do excerto do seguinte precedente:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos 2. A decisão paradigma trouxe caso onde foi constatado atrito corporal juntamente com discussão anterior, o que não é o caso dos autos. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que "a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora." (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 3. A Corte estadual pontuou que "os jurados, ao serem indagados, por quesito formulado, se 'o réu Rodrigo Quadros de Albres agiu por motivo fútil, porque a vítima estava cortando a cerca de arame que faz divisa entre as Fazendas Piúva e Quero-Quero, facilitando a saída da tropa de burros e gado?', por maioria, responderam que 'SIM'." Ademais, muito bem observou que "o Conselho de Sentença, diferentemente do juiz togado, possui ampla liberalidade na apreciação das provas, não estando obrigado a fundamentar sua decisão, bastando uma consciência embasada nos elementos de convicção presentes no caderno de provas, ainda que sejam ínfimos", estando em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. 4.Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido¿. (AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)¿. Grifei.

Diante desse quadro, é inegável que as provas dos autos são aptas para sustentar o veredicto dos jurados que culminou na absolvição do réu.

Ressalto que existindo elementos mínimos para convencer os jurados quanto à sua decisão, não há que se falar em decisão apartada das provas dos autos.

Ante o exposto,
conheço

do Apelo Criminal
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator